Tribunal: CARF
Processo: 15586.000998/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000998/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.896 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
COOP DE TRAN ROD E FER DO E S COOPERCAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ASSOCIADOS.
ATIVIDADE
MEIO. REQUISITOS. RELAÇÃO DE EMPREGO. POSSIBILIDADE.
Ainda que o cooperativado pratique atos de natureza inerente às sociedades
cooperativas, nada impede que o mesmo também esteja sujeito relação laboral,
quando presentes os requisitos desta, mormente o da subordinação. Não há
dispositivo legal que impeça uma pessoa física de manter duas relações
jurídicas distintas com a mesma pessoa jurídica, quando compatíveis entre si.
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na remuneração, e
recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I,
alíneas "a" e "b", da Lei n.° 8.212, de. 1991. Deve ser respeitado o limite
máximo do salário de contribuição ao ser realizada a arrecadação das
contribuições, não cabendo a retenção quando o segurado já contribuir sobre o
teto (art. 4° da Lei 10.666/2003) .
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000998/2008-41
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000998/2008-41

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-24.115
- 13a Turma da DRJ/RJI, fls. 282 a 294.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa
acima identificada incidentes sobre a remuneração de segurados, correspondentes à
contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais, que deve ser
arrecada pela empresa.
2. 0 valor do presente lançamento é de R$ 31.893,60, consolidado em
09/07/2008.
3. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 30/36), o crédito lançado tem origem
no pagamento de remuneração a segurados tidos pela Notificada como contribuintes
individuais (coordenadores), mas que se configuram como segurados empregados,
haja vista a presença das características da relação de emprego nestas situações.
3.1. Informa ainda o Auditor Fiscal que os segurados caracterizados como
empregados recebiam pagamentos da cooperativa tanto como coordenadores, como na
qualidade de motoristas, sendo tais pagamentos realizados separadamente, o que
evidencia a cumulação de funções, bem como a sua qualificação como empregados,
eis que os coordenadores trabalham com subordinação em relação à cooperativa.
Da Impugnação
4. Cita Celso Ribeiro Bastos, quanto ao tratamento que a Constituição da
República dispensou As cooperativas.
5. Todos os prepostos da COOPERCAP são associados que, temporariamente,
exercem a função de coordenador, sendo que os contratos permitem a cumulação de
funções. A função do preposto é de gerenciamento dos motoristas que efetivamente
prestam serviço. Remete ao Art. 442 da CLT. São equivocados os entendimentos do
fiscal em relação ao ato cooperativo, inexistindo vinculo empregatício. Remete ao Art.
79 da Lei 5.764/71.
6. Faz distinção entre ato cooperativo meio e ato cooperativo fim. Não há
relação de emprego entre a cooperativa e seu associado.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000998/2008-41

7. Disserta sobre a finalidade da cooperativa e sobre o agenciamento de
coordenação e gerenciamento.
8. Cita ainda o Art. 9°, V, da Lei 10.666/03.
9. Acosta arestos jurisprudenciais e pugna pela improcedência do lançamento.
10. É o Relatório
.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ASSOCIADOS.
ATIVIDADE
MEIO. REQUISITOS. RELAÇÃO DE EMPREGO. POSSIBILIDADE.
Ainda que o cooperativado pratique atos de natureza inerente às sociedades
cooperativas, nada impede que o mesmo também esteja sujeito relação laboral,
quando presentes os requisitos desta, mormente o da subordinação. Não há
dispositivo legal que impeça uma pessoa física de manter duas relações
jurídicas distintas com a mesma pessoa jurídica, quando compatíveis entre si.
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na remuneração, e
recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I,
alíneas "a" e "b", da Lei n.° 8.212, de. 1991. Deve ser respeitado o limite
máximo do salário de contribuição ao ser realizada a arrecadação das
contribuições, não cabendo a retenção quando o segurado já contribuir sobre o
teto (art. 4° da Lei 10.666/2003) .
Considerando que a contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 302 a 308, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Ao iniciar seu recurso, a contribuinte faz uma síntese da autuação nos seguintes
termos:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000998/2008-41

1. Conforme consta da autuação, a COOPERCAP teria deixado de recolher
contribuições previdenciárias referentes aos cooperados prepostos/coordenadores. Por
tais razões foi lavrado ao auto de infração ora impugnado para cobrança das
contribuições previdenciárias destinadas ao custeio da seguridade social, com fatos
geradores relativos à remuneração de contribuintes individuais, caracterizados como
empregados em atividades meio da cooperativa.
Em seguida, começa a discorrer se insurgindo contra a autuação, utilizando-se
praticamente das mesmas arguições proferidas por ocasião da impugnação, para no final solicitar
que sejam consideradas as razões da defesa, com a respectiva anulação da autuação em análise.
Destarte, considerando que a recorrente não apresentou novas razões de defesa,
não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua
impugnação perante órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu
concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguirmos o mandamento
do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a qual
transcrevo a seguir:
Da Realidade Fática dos Coordenadores
12. 0 lançamento em análise diz respeito a valores que deixaram de ser retidos de
segurados empregados, tidos pela Impugnante como associados da cooperativa (o que
levaria a seu enquadramento como contribuintes individuais). A caracterização como
empregados dos segurados que ocupam o cargo de coordenadores da Impugnante foi
feita com base na previsão legal insita no art. 9 °, inciso I, alínea "a" da Lei 8.212/91,
eis que, na medida em que realizam função de gerenciamento da própria cooperativa,
não prestam, nesta qualidade, serviços a terceiros. Neste sentido, é interessante notar
que o contribuinte, em sua peça contestatória, não mencionou que, nos recibos dados
pela função de coordenador, constava no campo "contratada" a própria COOPERCAP.
13. Outro fato que não pode passar sem criteriosa observação é que, até setembro, no
repasse relativo à atividade de coordenador, não havia a retenção para o SEST/SENAT
e tal passou a ser feito em outubro de 2006. Ora, por que a mudança de situação jurídica
se a empresa tinha a convicção de que os cooperativados quando agiam na qualidade de
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000998/2008-41

coordenadores ainda se mantinham como contribuintes individuais? Por que passou a
descontar o SEST/SENAT?
14. Não podemos nos esquecer de que os coordenadores eram escolhidos pela diretoria,
tinham a verba de coordenação fixada por esta (de acordo com o porte do cliente e
motoristas que irá supervisionar) e somente a esta se reportavam.
15.0utro fato não menos importante é que de fato não há dispositivo legal que impeça
que um segurado mantenha com a mesma pessoa jurídica duas relações jurídicas
distintas, quando compatíveis entre si. A acumulação de funções, como reconhecida
pela própria Impugnante, é possível estando o segurado em duas categorias diversas.
16. Também não explica a empresa o motivo da remuneração em separado quando o
cooperativado exerce a atividade de coordenador. Por que quando o coordenador
também atua como motorista recebe mais de um demonstrativo de pagamento?
17. Em relação aos cooperados em geral (que não exercem atividades de coordenador) a
cooperativa efetuou o correto desconto do SEST/SENAT. Tal fato só reforça a tese da
fiscalização.
18. Em relação as alegações de que o AFRFB deve abster-se de transformar uma
relação de serviço numa relação de emprego, entendendo tratar-se de matéria de
competência da Justiça do Trabalho, a mesma é inaceitável, pois a legislação
previdenciária é especial e autônoma, não se conflitando com as leis trabalhistas. A
atuação de ambas se processa paralelamente; cada qual atua com total independência
harmônica e complementarmente entre si. E a atuação da Fiscalização, no presente caso,
encontra guarida no art. 229, § 2° do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99: "Se o Auditor Fiscal da Previdência Social
(atualmente AFRFB) constatar que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas
no inciso I do caput do art. 9°, deverá desconsiderar o vinculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado."
19. A Justiça Federal vem se pronunciando pela legalidade do procedimento adotado
pela fiscalização como no caso em tela, conforme ilustrado a seguir:
"PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE
EMPREGO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. ( A competência
da Justiça do Trabalho não exclui a das autoridades que exerçam funções delegadas para
exercer a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção do trabalho, entre as
quais se incluem o direito à previdência social.
No exercício de suas funções, o fiscal pode tirar conclusões diferentes das adotadas pelo
contribuinte, sob pena de se consagrar a sonegação. Exige-se contudo, que a decisão
decorrente da fiscalização seja fundamentada, quer para que não se ofenda ao principio
da legalidade, ou para que o ato possa ser objeto de controle judicial, ou para que o
contribuinte possa exercer o seu direito de defesa.
Apelação a que se nega provimento." (TRF 4a R., MAS 89.04.07954-3/PR);
"... A razão esta com o réu. A constatação pelos fiscais da Previdência de que as pessoas
constantes do rol que acompanha a NFLD são empregados da autora, apesar de
registradas como trabalhadores autônomos, não constitui invasão da competência da
Justiça do Trabalho.
É inerente a função de fiscalização constatar a existência ou não de relação empregatícia
entre a pessoa fiscalizada e as pessoas fisicas que lhe prestam serviço,
independentemente da forma como foram contratadas.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000998/2008-41

A competência da Justiça do Trabalho consiste no julgamento das controvérsias entre
empregados e empregadores decorrentes da relação de emprego, o que não se confunde
com ato de fiscalização da Previdência Social ..." (Decisão da 3° Vara Federal de Porto
Alegre, sob o n° 92.0017107-9, Juiz Federal Dr. Joao Surreaux Chagas).
20. Não é diferente o entendimento do STJ:
Resp 236.279-RJ
Rel. Min. Garcia Vieira
08/02/2000
PREVIDENCIÁRIO - INSS - FISCALIZAÇÃO - AUTUAÇÃO - POSSIBILIDADE
VINCULO EMPREGATÍCIO.
A fiscalização do INSS pode autuar empresa se esta deixar de recolher contribuições
previdenciárias em relação as pessoas que ele julgue com vinculo empregatício. Caso
discorde, a empresa dispõe do acesso à Justiça do Trabalho, afim de questionar a
existência do vinculo.
Recurso provido.
21. Identifica-se na prestação de serviços dos trabalhadores em tela, a presença de
pressupostos que caracterizam a relação de emprego contidos no art. 3° da CLT que
assim define: "considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário".
22. Entende-se por serviço não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com
as atividades normais da empresa.
23. Os serviços prestados pelos profissionais em questão, por suas características, não
são excepcionais e nem transitórios, pois se encontram inseridos no contexto das
atividades desenvolvidas pela empresa. Trata-se de serviços de natureza não eventual,
ligados à atividade fim da empresa, pelo fato de trabalharem, de maneira continuada,
objetivando atender às atividades normais da empresa, sendo que cada um dos
segurados relacionados pela Fiscalização ocupou um posto de trabalho na estrutura da
empresa. Ademais, verificou-se que, na qualidade de coordenador, os segurados em
questão prestaram serviços à própria cooperativa, e não a terceiros, o que seria requisito
necessário para a sua caracterização como associado a cooperativa, nos termos do art. 9
°, § 15, IV da Lei 8.212/91.
24. A subordinação jurídica encontra-se plenamente identificada no presente caso, uma
vez que trabalharam de fato para notificada, tendo que obedecer às normas e cumprir os
horários da empresa, estando sujeitos a sua filosofia de trabalho. A relação existente
entre eles e a recorrente não se alterou com a mudança na forma de contratação,
permanecendo cada um com as mesmas funções e mesma forma de trabalho,
considerando que a pessoalidade é constatada pela prestação de serviço pelos próprios
segurados, sem intermédio de outrem. 0 contrato de trabalho é intuito personae, ou seja,
os trabalhadores não podem se fazer substituir em seu 'mister', tendo de prestá-lo
pessoalmente.
25. A onerosidade se constata através do recebimento da contraprestação pecuniária
pelos serviços prestados, o que se extrai das Notas de Repasse relacionadas e dos
correspondentes pagamentos, registrados na contabilidade da empresa.
26. A situação fática acima explicitada refine as condições e caracteres configuradores
do vinculo empregatício, visto que os referidos segurados realizam atividades
diretamente ligadas à atividade fim da empresa, sendo a prestação de serviço habitual.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000998/2008-41

27. É aplicável também à relação previdenciária o principio da primazia da realidade,
que significa que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação
à aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, o que se encontra em
vigor na presente situação, e que, segundo Arnaldo Sussekind, surge "em razão da qual
a relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica estipulada
pelos contratantes ..." (Natureza Jurídica e Princípios do Direito do Trabalho -
Instituições do Direito do Trabalho - 11' Edição, Volume Lpág. 129 - ED. LTR).
28. Se uma pessoa presta serviços nas condições definidas no art. 3° da CLT, a
fiscalização da RFB tem o poder e dever de considerá-la empregado para fins de exigir
contribuições previdenciárias devidas pelo empregador. Admitir-se o contrário seria
esvaziar inteiramente a obrigatoriedade das normas previdenciárias e de filiação dos
segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio, interesses e conveniências das
partes.
29. A forma de contratação que a empresa pretendeu estabelecer com os prestadores de
serviços não pode sobrepor-se à situação de fato e de direito dos trabalhadores.
Por ser oportuno transcrevemos:
"A configuração do vinculo empregatício decorre da natureza da forma como se executa
o trabalho e não apenas da vontade das partes, que não podem sobrepor-se si força
inerente aos fatos que delineiam o contrato de emprego." (Ac. TRT li " R.,R0 180/83)
"Para a configuração da relação de emprego importa essencialmente o que ocorre no
terreno dos fatos. t irrelevante que outra denominação seja emprestada â figura jurídica
que envolve prestação pessoal de serviços, quando demonstrada, pela presença dos
elementos que a tipificam, a existência de relação de emprego. Aplicação do Principio
da primazia da Realidade." (Ac. (unânime) TRT 12a R. (RO 1.001/85), REL. Juiz
Umberto Grillo, DJ 25/06/86.
30. Assim sendo, verificamos que, ao considerar erroneamente os segurados
empregados alocados na função de coordenadores como contribuintes individuais a
Notificada deixou de efetuar os descontos da parte devida por eles, tendo sido, assim,
corretamente realizado o presente lançamento.
Conclusão
31. Por fim, o lançamento cumpriu todos os seus requisitos, a partir do momento em
que o fato gerador foi claramente demonstrado, a base de cálculo quantificada, a
fundamentação legal elencada, as alíquotas definidas e o período discriminado.
Finalmente, a lavra do feito foi obra efetuada sob a égide das determinações legais
vigentes, com atendimento A dupla motivação do ato administrativo e subsunção aos
artigos 37, caput, da Lei 8.212/91 e 144 do Código Tributário Nacional, tendo sido
também verificada a necessidade de correção dos valores lançados a titulo de desconto
do contribuinte individual.
32. Diante do exposto, manifesto-me pela procedência em parte do ato administrativo de
lançamento do Crédito Tributário afeto aos deveres jurídico-tributários substanciais, na
forma da composição de valores constantes no Discriminativo Analítico de Débito.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do presente recurso, para no mérito,
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.896 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000998/2008-41

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital